Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para anular o ato administrativo que eliminou a parte recorrida do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do DF, Edital n. 21/DGP – PMDF, de 24 de janeiro de 2018, e determinou ao recorrente que garanta a participação do recorrido nas demais fases do concurso e, ao final, sua nomeação em caso de aprovação em todas as fases, observando-se a classificação obtida. Em suas razões, defende que o ato se pautou no edital e nas exigências para o exercício do cargo de Policial Militar, que não admite controvérsias sobre a idoneidade moral e a conduta social daquele que pretenda ingressar na carreira. Salienta que a sindicância de vida pregressa visa averiguar a existência de eventuais condutas incompatíveis com o cargo, a despeito de inexistir condenação criminal. Outrossim, argumenta que a determinação que lhe foi imposta viola o princípio da isonomia, pois os demais candidatos precisaram observar com rigor as disposições previstas no edital do concurso. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14005928).
III. Inicialmente, cumpre registrar que não viola o princípio da separação dos poderes o controle judicial do ato de exclusão de candidato, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, quando houver flagrante abuso de poder, ilegalidade ou ofensa ao princípio da vinculação ao edital, o que abrange a apreciação de questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Ademais, o controle jurisdicional pode incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios explícitos ou implícitos que regem a atuação da Administração. Precedente: (Acórdão n.1027519, 20160111091484ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 521/524).
IV. In casu, a eliminação da parte recorrida no referido certame se deu em virtude da ocorrência policial de no 1903/2017 DEAM, IP n. 1381/2017 DEAM (conforme ID 14005435). Contudo, da análise dos dispositivos do edital, não há que se falar na possibilidade de a ocorrência policial por si só ensejar a eliminação do candidato do certame. Com efeito, o item 13.20.1 do edital estabelece que “A existência de investigação, ação ou condenação penal, não definitiva, poderá ser considerada em conjunto com outros fatos relevantes para a apuração da idoneidade do candidato”. (ID 14005427 - Pág. 7), ao passo que inexistem nos autos notícias de outros fatos que se possam considerar desabonadores da conduta do candidato.
V. Outrossim, observa-se que a mencionada ocorrência policial não resultou na aplicação de qualquer sanção ao recorrido. Houve a extinção da punibilidade pela decadência em relação ao crime de injúria; a desistência da vítima em relação ao crime de ameaça e transação penal pela contravenção de vias de fato.
VI. Não obstante as decisões colacionadas pelo Distrito Federal, constata-se que a jurisprudência mais recente das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o fato de ter havido a instauração de inquérito policial, sindicância ou ação penal sem condenação não pode, por si só, implicar eliminação automática do candidato do certame, pois do contrário haveria ofensa ao princípio da presunção da inocência. Nesse sentido: (Acórdão 1219013, 07081686020198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221758, 07024100320198070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1203317, 07232799020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1202328, 07059817920198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1163212, 07088773820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159719, 07166547420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Em síntese, fere a razoabilidade a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, fundada apenas em ocorrência policial que não resultou em qualquer sanção ao candidato, sem avaliar a idoneidade moral na área familiar, social e profissional.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.